Tribunal: TJPA
Processo: 0871881-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871881-75.2021.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0871881-75.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ GBRASIL – OAB/PA 16.381 E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADOS: LUNA TAYNÁ S.OLIVA -OAB/PA 27.667 E MARCOS BENCHIMOL-OAB/PA 26.093

AGRAVADO:ORION INCORPORADORA LTDA

ADOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM DANOS MATERIAIS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, reconheceu o atraso de aproximadamente dois anos na entrega de imóvel, declarou a culpa exclusiva das rés, determinou a devolução integral das parcelas pagas, condenou ao pagamento de danos materiais (aluguéis) e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no Regimento Interno do Tribunal; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, mesmo tendo o comprador requerido a rescisão após a expedição do habite-se; (iii) determinar se incide o Tema 1.002 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora e se é possível a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por danos materiais; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI, “d”) autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contraria jurisprudência dominante, sendo legítima a decisão singular fundada em precedentes consolidados da Corte e dos Tribunais Superiores.

4.

O atraso de aproximadamente dois anos na entrega do imóvel é fato incontroverso, configurando mora relevante e inadimplemento contratual imputável exclusivamente à construtora.

5.

A Súmula 543 do STJ impõe a restituição integral das parcelas pagas quando a resolução do contrato decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor, sendo irrelevante que o pedido de distrato tenha sido formulado após a conclusão da obra.

6.

O Tema 1.002 do STJ não se aplica quando a rescisão decorre do inadimplemento do vendedor, hipótese em que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem desde a citação, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.672.946/MG).

7.

Os Temas 970 e 971 do STJ admitem a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por danos materiais quando a penalidade contratual não equivale ao valor locatício, situação verificada no caso, em que a multa corresponde a 2% sobre o valor da parcela, enquanto os danos emergentes referem-se a aluguéis efetivamente pagos durante o período de atraso.

8.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), o caráter compensatório e pedagógico da medida e os parâmetros jurisprudenciais da Corte, revelando-se excessivo o valor de R$ 10.000,00 e adequada sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático fundado em autorização regimental quando o recurso contraria jurisprudência dominante.

2.

A culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel impõe a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ, independentemente do momento do pedido de rescisão.

3.

Na rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, os juros de mora incidem desde a citação, afastando-se a aplicação do Tema 1.002 do STJ.

4.

É possível cumular cláusula penal moratória com indenização por danos materiais quando não houver equivalência entre os valores, conforme os Temas 970 e 971 do STJ.

5.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional à gravidade do fato e aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405, 413, 422, 944 e 953, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 53; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.002; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no AREsp 2.672.946/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.06.2025; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJPA, AC 0019374-88.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, AC 0853842-98.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0871881-75.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ GBRASIL – OAB/PA 16.381 E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADOS: LUNA TAYNÁ S.OLIVA -OAB/PA 27.667 E MARCOS BENCHIMOL-OAB/PA 26.093

AGRAVADO:ORION INCORPORADORA LTDA

ADOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 30659288) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível que interpôs, apenas e tão somente, para reduzir os danos morais indenizáveis de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ EM CASO DE CULPA DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE, CONFORME OS TEMAS 970 E 971 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA, reconheceu a mora relevante da construtora no cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, determinando a restituição integral dos valores pagos, pagamento de multa moratória, indenização por danos materiais (aluguéis) e indenização por danos morais, arbitrada inicialmente em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos, ainda que o pedido de rescisão tenha sido posterior à entrega do imóvel; (ii) fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre os valores restituíveis, considerando o Tema Repetitivo 1.002 do STJ; (iii) verificar a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com indenização por danos materiais; e (iv) avaliar a existência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A súmula 543 do STJ estabelece que, em caso de culpa exclusiva do vendedor, como no atraso injustificado de dois anos na entrega do imóvel, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo irrelevante o momento em que este requereu a rescisão.

4. O Tema 1.002 do STJ, que prevê a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado quando a resolução é por iniciativa do comprador,
não se aplica
quando a inadimplência é exclusiva da vendedora. Nesses casos, os juros moratórios incidem desde a
citação
, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.672.946/MG).

5. Conforme os
Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ
, é admissível a
cumulação
de cláusula penal moratória com indenização por danos materiais (aluguéis pagos), desde que a cláusula penal não represente valor equivalente aos lucros cessantes — o que se verifica no caso, em que a cláusula penal corresponde a apenas 2% sobre o valor do imóvel.

6. A indenização por danos morais é cabível diante da ofensa a direitos da personalidade e da frustração do legítimo interesse contratual do consumidor. No entanto, com base em doutrina de
Rui Stoco
e na metodologia bifásica de arbitramento de danos morais proposta pelo Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
(REsp 1.152.541/RS), bem como precedentes do TJPA, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo, sendo razoável sua
redução para R$ 3.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpa exclusiva do promitente vendedor pelo atraso na entrega do imóvel impõe a restituição
integral
dos valores pagos pelo comprador, independentemente do momento da rescisão, nos termos da Súmula 543 do STJ.

2. Em caso de inadimplemento do vendedor, os juros de mora sobre os valores restituíveis incidem desde a
citação
, afastando-se a aplicação do Tema 1.002 do STJ.

3. É admitida a
cumulação
da cláusula penal moratória com indenização por danos materiais, conforme os Temas 970 e 971 do STJ, quando os valores não forem equivalentes.

4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, podendo ser reduzida quando o quantum fixado for desproporcional ao grau de reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
Código Civil, arts. 405, 413, 422, 944 e 953, parágrafo único;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 47 e 53;
CPC/2015, arts. 85, §2º, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 543;
STJ, Tema 1.002, REsp 1.635.428/SC;
STJ, Tema 970, REsp 1.498.484/DF;
STJ, Tema 971, REsp 1.614.721/DF;
STJ, AgInt no AREsp 2.672.946/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.06.2025;
TJPA, AC 0019374-88.2012.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024;
TJPA, AC 0853842-98.2019.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.04.2025.

Doutrina citada
:
STOCO, Rui.
Tratado de Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: RT.
SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Arbitramento bifásico do dano moral. REsp 1.152.541/RS.

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

impossibilidade do julgamento monocrático;

b.

ilegitimidade passiva da Agravante;

c.

ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária;

d.

distinção das pessoas jurídicas
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
ORION INCORPORADORA LTDA;

e.

violação ao princípio da autonomia de vontade;

f.

impossibilidade de condenação por cumular lucros cessantes e devolução dos valores pagos;

g.

monocrática sem fundamentação;

h.

retenção associada aos parâmetros contratuais;

i.

error in procedendo
e
error in judicando
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31231569).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID31825741).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0871881-75.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ GBRASIL – OAB/PA 16.381 E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADOS: LUNA TAYNÁ S.OLIVA -OAB/PA 27.667 E MARCOS BENCHIMOL-OAB/PA 26.093

AGRAVADO:ORION INCORPORADORA LTDA

ADOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

Inicio decidindo a questão, que reputo como inicial, ao julgamento do Recurso de Agravo Interno, a saber: Possibilidade da decisão monocrática.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

A jurisprudência é dominante

quando admite o julgamento monocrático fundado em autorização legislativa interna ou previsão regimental.

Nesse sentido, decidi
:

PROCESSO Nº

0019796-25.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LAÉRCIO DA SILVA

ADVOGADO:

MARIA DAS MERCÊS SERRÃO MENDES – OAB/PA 16.530

AGRAVADO:

ELLEN MARIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

LUCIANA MARTISN GOMES – OAB/PA 8.901

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019796-25.2010.8.14.0401 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )
Negritado em se original.

Compreendo, portanto, que essa fala acerca da impossibilidade do julgamento monocrático não mais persiste na jurisprudência local dada a autorização regimental interna assim possibilitar essa qualidade de julgamento.

Preliminar rejeitada, portanto.

Sigo ao mérito.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dando provimento parcial ao

Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio destacando o cenário fático envolto na lide que extraído da objurgada:

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES ajuizada por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA em face de ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Na petição inicial (ID 44512359), o autor narrou que firmou com as rés, em 29 de novembro de 2009, instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda para aquisição de unidade autônoma (apartamento 702-B da torre AURA) no "CONDOMÍNIO TORRES TRIVENTO", localizado na Avenida Senador Lemos, nº 3.253, Bairro da Sacramenta, Belém-PA, pelo valor ajustado de R$ 257.721,70. Alegou que cumpriu regularmente suas obrigações, tendo pago o montante de R$ 77.495,27, incluindo parcela antecipada das chaves no valor de R$ 18.712,93, conforme levantamento financeiro fornecido pela construtora.

Aduziu que o prazo contratual estabelecido para a entrega da unidade era de 36 meses contados do registro da incorporação imobiliária, acrescido de 180 dias de tolerância, com término previsto para 25 de março de 2013. Contudo, o habite-se só foi expedido em 02 de março de 2015, com atraso de aproximadamente dois anos. Diante do atraso, o autor solicitou o distrato e devolução dos valores pagos, mas foi surpreendido com descontos que considera indevidos, como taxas de condomínio, IPTU, PIS, COFINS e retenção de 50% das parcelas pagas, totalizando retenção de 81,92% do valor adimplido.( PJe ID 28220432).

Perceba que a demanda versa sobre atraso na entrega da Unidade Imobiliária nº 702-B do Empreendimento Condomínio Torres Trivento gerando danos ora debatidos.

Sigo às premissas recursais.

1ª Premissa
: Impossibilidade da restituição integral ante princípio da autonomia da vontade

Eis a cláusula contratual que
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
exige cumprimento
:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120913442900000000027417253

Porque
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA
somente demostrou interesse na rescisão contratual após a entrega do empreendimento, que ocorreu em 02.03.2015, conforme habite-se, observando-se que a Ação Judicial fora proposta em 09.12.2021, portanto, 06(seis)anos após a entrega da unidade imobiliária.

À decisão eleito está o enunciado sumular 543 do STJ:

Enunciado

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Perceba o suporte fático envolto na questão:

i. Há restituição integral das parcelas pagas acaso
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
detenha culpa exclusiva na resolução contratual, citando-se por exemplo, a ausência de intimação do habite-se a
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA
ou atraso importante na entrega da obra

e

ii. Há restituição parcial das parcelas pagas acaso
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA
tenha dado causa

à resolução contratual, citando-se, por exemplo, o pedido tardio de resolução contratual sobre após a entrega do Empreendimento Condomínio Torres Trivento.

Nesse víeis, necessário decidir:

a. Houve ou não mora na entrega do Empreendimento Condomínio Torres Trivento?

b. A rescisão do contrato ocorreu pelo inadimplemento de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
ou desistência de
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA?
Quem deu o ponto de partida sobre?

Pois bem.

A mora da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
na entrega do empreendimento apontado é ponto
incontesti
na lide, cujo excerto da objurgada colaciono ante a certeza da moldura fática aqui tratada:

3. Do Mérito Da Rescisão Contratual e Restituição dos Valores É incontroverso o atraso de aproximadamente 2 anos na entrega do empreendimento, que deveria ter ocorrido em março/2013 e só foi concluído em março/2015. As rés não apresentaram qualquer justificativa para a mora, que excedeu em muito o prazo de tolerância contratual.( PJe ID 28220432).

Dessarte, o enunciado sumular 543 do STJ é de aplicação obrigatória, concedendo a
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA
o direito em ser

restituído imediatamente das parcelas que pagou dada a culpa exclusiva da Apelante, sendo indiferente o momento em que requereu o pedido.

Nessa perspectiva, a 2ªTurma de Direito Priva do TJPA decide. Em destaque:

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
APLICAÇÃO DO CDC
. REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por promitente comprador em face das promitentes vendedoras, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com decretação da rescisão contratual e restituição limitada a 75% dos valores pagos.

2. Irresignação da parte autora, ora apelante, quanto à limitação da devolução dos valores, à imputação da culpa pela rescisão e à condenação nas custas e honorários.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa exclusiva das rés, determinar a restituição integral dos valores pagos, com juros e correção monetária, aplicar o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e redistribuir os ônus da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída exclusivamente às rés, diante do atraso na entrega do imóvel e outras condutas; (ii) saber se, em consequência, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou comprovado nos autos o atraso na entrega do imóvel, originalmente previsto para junho de 2013, sem justificativa idônea, tampouco apresentação de “habite-se”.
6. O apelante, inclusive, havia ajuizado ação anterior buscando o cumprimento do contrato, o que evidencia sua boa-fé.
7. A motivação para o distrato não se resume à frustração de financiamento, mas à própria inadimplência das rés, que ofertaram o imóvel como integrante de programa habitacional do qual ele não fazia parte.
8
. Aplicável a Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.

9. Nos contratos de adesão submetidos ao CDC, é cabível a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).
10. A redistribuição da sucumbência se impõe, pois as rés foram vencidas no pedido principal.
11. Jurisprudência citada: “Na hipótese de resolução contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor” (Súmula 543, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa exclusiva das rés pela rescisão contratual, determinar a devolução integral dos valores pagos, aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e redistribuição dos encargos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 405;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 47 e 53;
Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543 do STJ.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0114075-02.2016.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).Negritado.

À vista disso, rejeito a premissa levantada.

2ª Premissa
: Incidência do Tema Repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça

Eis a tese firmada no Tema Repetitivo 1.002 do STJ:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

De fato, a iniciativa à rescisão contratual partiu de
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SILVA.
Porém, e nesse ponto reside a distinção, em função da culpa exclusiva de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
que

entregou o Empreendimento Condomínio Torres Trivento, com atraso de aproximadamente 02(dois) anos.

Lembro que a moldura fática predica como item incontroverso da demanda!

Estar-se-á diante de uma relação contratual onde os juros de mora devem ser contados a partir da citação com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela paga.

Matéria assente no STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. VALORES OBJETO DE REEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial. A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282, 284 e 356 do STF.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282, 284 e 356 do STF, assim como averiguar a ausência de mora na entrega das chaves e, por conseguinte, arbitrar cláusula penal em favor da vendedora do imóvel, ora agravante, ante a rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário por culpa do adquirente.3. Outra discussão se refere à possibilidade de incidência dos juros de mora sobre as quantias objeto de reembolso a partir do trânsito em julgado.

III.Razões de decidir

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

7. A Corte estadual concluiu que houve o inadimplemento contratual da empresa vendedora, e não do comprador, motivo pelo qual se admitiu a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes. Entender de modo contrário exigiria a análise do contrato firmado entre as partes, bem como dos demais elementos fático-probatórios dos autos, medidas vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

8. "
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

9.
No caso de rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário fundamentada no inadimplemento da vendedora do imóvel, os juros moratórios incidentes sobre os valores objeto de reembolso ao adquirente são devidos a partir da citação, e não do trânsito em julgado. Precedentes
.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A restituição integral das parcelas pagas é devida em caso de inadimplemento contratual por parte do vendedor, conforme a Súmula n. 543/STJ, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação, e não do trânsito em julgado
."Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 413 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.833.110/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.813.470/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019; AgInt no REsp n. 1.729.742/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019.

(AgInt no AREsp n. 2.672.946/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Sobre o tema versado na premissa, nada tenho a debater dada a pacificação escorreita do entendimento do STJ sobre.

Rejeito o argumento, então.

3ª Premissa
: Indevida cumulação da rescisão contratual acompanhada da restituição e indenização por inadimplemento relativo(multa penal moratória e compensatória).

Eis os destaques desse recorte:

Destaque 1:

Os danos emergentes estão relacionados aos alugueis pagos durante o atraso de obra cuja objurgada ora delineou:

Dos Danos Materiais Emergentes

O autor comprovou através de declaração do locador e contrato de locação (ID 44512373) que teve que arcar com aluguéis no período de atraso da obra. O valor pleiteado (R$ 20.220,00) corresponde aos aluguéis pagos entre abril/2013 e março/2015, período em que o imóvel deveria ter sido entregue.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

2. Condenar as rés, solidariamente, a:

a) Restituir integralmente ao autor o valor de R$ 77.495,27, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) Pagar indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 20.220,00, com correção monetária desde cada vencimento dos aluguéis e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;( PJe ID 28220432).

Danos emergentes apurados em R$ 20.220,00(vinte mil, duzentos e vinte reais) com as devidas atualizações.

Destaque 2
:

Cláusula penal moratória firmada em 2% sobre o valor da parcela:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120913442900000000027417253

Destaque 3
:

Tema 971 do STJ
:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Tema 970 do STJ
:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Dessarte, firmada a cláusula penal moratória não há falar em lucros cessantes ou danos emergentes ,
desde que não incida o Tema Repetitivo 970 do STJ
.

Em linhas mais simples. Se o valor da cláusula penal moratória for equivalente aos lucros cessantes, incidente está o Tema 971 do STJ. Todavia, se a cláusula penal for estabelecida em importe não equivalente ao locatício, atrai-se o Tema 970 do STJ.

Nesse sentido a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. LUCROS CESSANTES. REQUERIMENTO ATÉ A DATA DO HABITE-SE. CONDENAÇÃO ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. CONDENAÇÃO ALÉM DOS LIMITES REQUERIDOS NA LIDE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PATAMAR MUITO INFERIOR AOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. NÃO INFRIGÊNCIA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, Tema 970 STJ, esclareceu que a proibição de cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, deverá ser afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao valor locatício.

2. Tendo em vista que a Requerente requer perdas e danos referente aos alugueres presumidos somente até a data da expedição do habite-se e, de maneira expressa, delimita o termo final, como sendo o mês de setembro de 2010, caberia ao juiz, ao conceder a tutela jurisdicional pretendida, não extrapolar a quantidade indicada pela parte autora. Porém, em sentido contrário, concedeu os lucros cessantes até a data da efetiva data da entrega das chaves.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019374-88.2012.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024
) Negritei.

Outro precedente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. DUPLA APELAÇÃO.

1) APELAÇÃO DA CONSTRUTORA BUSCA O AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. a Jurisprudência do STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já pago pelo cliente, devendo ser mantido os lucros cessantes da forma lançada na sentença, que o fixou em 0,5% sobre o valor total do imóvel, descrito no contrato
. Quanto aos danos morais, apesar da espera do imóvel ter sido desagradável, não há nos autos outros elementos adicionais que corroborem o reconhecimento do dano moral. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar os danos morais.

2) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA:
Os autores, em seu apelo, buscam pela cumulação de multa moratória e lucros cessantes, mas não se mostra cabível ao caso quando os lucros cessantes já foram fixados em patamar que se mostrou suficiente para ressarcir os prejuízos efetivamente suportados. Tema 970/971 - STJ
. A majoração dos danos morais não se mostra cabível, tendo em vista o afastamento desta condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019463-09.2015.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024
) Negritei.

Pois bem. Os danos emergentes montam a ordem de R$ 20.220,00(vinte mil, duzentos e vinte reais), a atualizar, mostrando-se razoável e proporcional ao feito que pode ser cumulado com a cláusula penal moratória a qual firmada em 2%.

Sem titubear, a premissa deve ser rejeitada por força dos Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ a não demandar mais tempo de raciocínio.

Premissa 4
: Danos morais indenizáveis e redução

Os danos morais indenizáveis foram estabelecidos em R$ 10.000,00(dez mil reais), que serão necessariamente reduzidos.

Diz o artigo 944 do Código Civil:

A indenização mede-se pela extensão do dano.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos:

a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d)
a condição econômica do ofensor, e

e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta.

Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com seu consumidor, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo então –
diferente do piso
- por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), minorando o valor anteriormente arbitrado conforme compreensão minha a não comportar maiores digressões do debate em curso.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou parcial provimento apenas para reduzir os danos morais indenizáveis de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), mantendo-se irretocável os demais termos da sentença combatida conforme fundamentação acima discorrida.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo
a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Portanto, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 17/03/2026